Tribunal: TJPA
Processo: 0010785-43.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010785-43.2018.8.14.0028

APELANTE: CICERO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 12, CAPUT E ART. 17, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. INCABIMENTO.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DISPENSA DA PENA DE MULTA
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O laudo pericial é dispensável, tendo em vista que o crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003, se enquadra no grupo de crimes de mera conduta. Ou seja, o simples fato de estar em poder de qualquer arma de fogo, sem o devido registro da arma e sem autorização para o porte, por si só, já configura o delito;

2. No caso concreto o réu foi julgado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 17 ambos da Lei nº 10.826/2003, os quais são, respectivamente, posse irregular e comércio ilegal de arma de fogo. Ao contrário do que sustenta a defesa, não obstante o réu tenha praticado os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo em um mesmo contexto, os delitos ofendam bens jurídicos distintos, são autônomos, ou seja, nenhum é fase de preparação ou execução de outro, ou ainda, condutas anteriores ou posteriores
;

3.
É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável, tendo a fixação da pena base feita no mínimo legal para ambos os crimes.
A
pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CICERO DA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara 1ª Criminal da Comarca de Marabá/Pa que o condenou à pena de
01 (ano) ano e 01 (um) mês de detenção,

em regime inicial aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em relação ao cometimento do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003; e a pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com relação ao crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 16.08.2018, por volta de 18h00min, no município de Marabá, o denunciado CICERO DA SILVA foi preso em flagrante por ter em posse, reformar e fabricar armas de fogo, em desacordo com determinação legal.

Prossegue a exordial relatando que durante a abordagem foram apreendidas com o denunciado as seguintes armas de fogo e acessórios: 03 (três) carabinas, 09 (nove) rifles, 03 (três) espingardas, 01 (uma) pistola de pressão airsoft, 07 (sete) canos com armação, 14 (catorze) canos sem armação, 03 (três) coronhas com armação, 04 (quatro) coronhas sem armação e 02 (duas) pequenas sacolas com peças para espingardas.

Menciona a denúncia que na residência do réu funcionava uma pequena oficina irregular de fabricação e reforma de armas de fogo, relatando, ainda, que no momento da abordagem, o acusado estava fazendo o alargamento de um cano de uma arma de fogo. Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva, declarando que realizava a reforma de armas de fogo no local.

Em
recurso de apelação (ID
8426424 – Pág. 69/77
)
, o recorrente pugna pela absolvição, ante a atipicidade da conduta em razão da ausência de perícia nas armas de fogo.

Requer ainda a aplicação do princípio da consunção para os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo.

Pugna ainda pela reforma na dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena-base.

Por fim requer a dispensa da pena de multa, ante a hipossuficiência do apelante.

Em
contrarrazões (ID 8426426 – Pág. 79/90)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da absolvição em razão da ausência de perícia na arma de fogo.

O recorrente pugna pela absolvição, ante a atipicidade da conduta em razão da ausência de perícia nas armas de fogo.

Ora, o fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do acusado, pois o porte de arma de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 12 da Lai nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica.

Ressalto ainda que o laudo pericial é dispensável, tendo em vista que o crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003, se enquadra no grupo de crimes de mera conduta. Ou seja, o simples fato de estar em poder de qualquer arma de fogo, sem o devido registro da arma e sem autorização para o porte, por si só, já configura o delito.

Assim, ressalto que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido da prescindibilidade do exame pericial, por se tratar a hipótese de crime de perigo abstrato ou de mera conduta, dispensando-se a demonstração da lesividade da arma de fogo, posto que, nem mesmo a ausência de perícia técnica afasta a configuração do delito em comento.

Veja-se:
“Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, dispensando resultado naturalístico, não vinga a tese de atipicidade por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal”.
(Apelação Crime Nº 70077697357, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 14/06/2018).

Na mesma linha, segue precedente do Superior Tribunal Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Conforme consignado no decisum reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto"
(RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1845617/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim também entendeu:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS CRIMES CONFORTADA NA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INCABÍVEL. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
No que se refere à posse de arma de fogo e munição de uso permitido, imprescindível destacar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para a sociedade, sendo suficiente para a consumação da conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10826/2003 à apreensão, isso porque a posse de arma ou munição oferece risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos protegidos pela legislação penal específica, sendo prescindível que a conduta do agente exponha, de modo efetivo, outra pessoa a risco, pois sopesada a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos, isto é, a conduta é presumida pelo tipo penal, não sendo necessário que se demonstre eventual perigo concreto, de modo que dispensável laudo técnico pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida no crime de porte irregular de arma e de munição de uso permitido.
. No tocante à autoria, verifica-se que o apelante, em nenhum momento, não negou a propriedade da espingarda, das munições e da cocaína. Quanto aos apetrechos usualmente utilizados para o comércio da droga (balança de precisão e sacos plásticos), o recorrente desconhece da sua apreensão e alega desconhecer o motivo pelo qual os policiais os incluíram no rol de coisas apreendidas. (Relator (a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3º Vara da Comarca de Morada Nova; Data do julgamento: 14/04/2020; Data de registro: 14/04/2020)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, pelo que julgo
improvido
o apelo neste ponto.

2.
Da aplicação do princípio da consunção
.

Requer ainda a aplicação do princípio da consunção para os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo.

A consunção é instituto destinado a punir somente com a pena do crime mais grave, ou em determinados casos do crime final almejado, quando, como meio de execução desse crime fim, o agente pratica outro crime (crime meio).

No caso concreto o réu foi julgado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 17 ambos da Lei nº 10.826/2003, os quais são, respectivamente, posse irregular e comércio ilegal de arma de fogo.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não obstante o réu tenha praticado os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo em um mesmo contexto, os delitos ofendam bens jurídicos distintos, são autônomos, ou seja, nenhum é fase de preparação ou execução de outro, ou ainda, condutas anteriores ou posteriores.

Vejamos entendimento neste sentido:

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.0826. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17 DA LEI Nº 10.0826.
CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.008/2014. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO 1/6. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CONTRABANDO DE CIGARROS. CONCURSO MATERIAL COM DELITO DO ART. 12 DA LEI Nº 10.0826. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. DETRAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Considerando que é desnecessária a expedição de mandado de busca e aprensão em se tratando de flagrante delito, bem como de crime permanente inexiste a alegada nulidade processual.
2. Não se aplica o princípio da consunção, quando os delitos os delitos são autônomos.
3. A segurança jurídica da decisão esperada recomenda o prestigiamento dos reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a dar a solução definitiva em tema de tipicidade. 4. Os precedentes desta Corte indicam que a importação de até 500 (quinhentos) maços de cigarros é tida como ínfima ou de pequena quantidade, capaz de autorizar a incidência do princípio despenalizante no contrabando de cigarros, ressalvados os casos de comprovada destinação comercial. 5. Tratando-se de contrabando de cigarros em quantidade superior a 500 maços, limite objetivo fixado para aferição da insignificância penal, é incabível a incidência do princípio despenalizante, sendo típica a conduta, sobretudo quando comprovada a destinação comercial. 6. Os cigarros estrangeiros são mercadoria relativamente proibida, conforme a Lei nº 9.532/1997 (art. 44 a 47) e o Decreto-Lei nº 1.593/1977, normas nas quais consta que apenas podem ser importados cigarros cujas marcas sejam comercializadas nos territórios de origem e que a importação somente pode ser feita por pessoas inscritas no registro especial. Configuração do contrabando. Precedentes do STF e do STJ. 7. Presente prova da materialidade, da autoria e do dolo no agir, bem como inexistentes causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, impõe-se manter a condenação do réu pela prática do crime do art. 334 do Código Penal com a redação anterior à Lei nº 13.008/2014. 8. Confirmado nos autos que o réu estava, sem autorização da autoridade competente, na posse de arma de fogo de uso permitido, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do crime do art. 12 da Lei n° 10.826/2003. 9. Demonstrado que o réu tinha em depósito para destinação comercial munições de arma de fogo, deve ser confirmada a sentença que o condenou pela prática do delito do artigo 17 da Lei n° 10.826/2003. 10. Quando há acréscimo de pena na primeira fase por um único registro de maus antecedentes, a atenuante da confissão deve ser aplicada na mesma quantidade de pena. Não se trata de "compensação" entre a primeira e segunda fase da dosimetria, na medida em que a reincidência, situação mais grave, é objeto de compensação integral quando existe confissão. 11. Reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre os crimes de comércio ilegal de arma de fogo e contrabando de cigarros (17 da Lei nº 10.826/03 e 334 do Código Penal com a redação anterior à Lei nº 13.008/2014) em concurso material com o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art 12 da Lei nº 10.826/03) praticados no mesmo contexto fático. 12. Pena Privativa de liberdade reduzida e regime de cumprimento da pena mantido no semiaberto. 12. Na hipótese, verifica-se que o réu ainda não preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime. (TRF4, ACR 5002882-82.2016.4.04.7001, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 05/05/2020)

Assim, incabível a aplicação do princípio da consunção.

3.
Da reforma da dosimetria da pena. Pena-base para o mínimo legal. Dispensa da pena de multa
.

Pugna ainda pela reforma na dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena-base.

Por fim requer a dispensa da pena de multa, ante a hipossuficiência do apelante.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) III – DISPOSITIVO.

À vista de todo o exposto e com esteio nos arts. 203 e 387 do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o acusado CICERO DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 12, caput, c/c artigo 17, caput, ambos da Lei n° 10.826/2003.

Passo, pois, a dosar a reprimenda do réu, conforme o necessário e suficiente para alcançar a tríplice função da pena, qual seja, promover a reprovação da conduta do agente, prevenção geral e especial do crime, atento ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do CP.

III.1 - DOSIMETRIA DA PENA.

III.1.1. CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003.

Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59. a) culpabilidade: entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, sendo lícita a exasperação da pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos concretos, a maior censurabilidade ante o bem jurídico ofendido, o que não ocorreu na espécie, pois não comprovado dolo acima daquele já implícito no tipo penal; b) antecedentes: devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois a condenação penal transitada em julgado (processo nº 0003490-65.2011.8.14.0028) será usada na fase seguinte da dosimetria da pena, com a natureza de agravante (fl. 17 do apenso II). c) conduta social: tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade e a família. No caso, não foram colhidas informações a respeito da conduta social do agente, pelo que deixo de valorar esta circunstância; d) personalidade: conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal e social do agente. Não existe nos autos elementos sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; e) motivos do crime: são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração, somente sendo lícita sua valoração negativa quando extrapole o previsto no próprio tipo penal, o que não ocorreu na espécie; f) circunstâncias: entendidas como todos os elementos do fato delitivo, acessório ou acidentais, que extrapolam o tipo previsto na lei penal. No caso, o modus operandi não evidenciou concretamente maior periculosidade, razão pela qual esta circunstância será considerada favorável ao réu; e) consequências: revela-se pelo resultado da própria ação do agente que se projeta para além do fato típico. No caso, as consequências do crime são aquelas implícitas ao próprio tipo, não devendo esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu; h) comportamento da vítima: O comportamento da vítima, por estar inserido na esfera de comportamento do ofendido, não pode ser transferido para o agente, de modo a prejudicá-lo. Se a vítima em nada contribuiu para o fato, a referida vetorial não pode conduzir à exasperação da pena-base.

Desta forma, não havendo circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois o acusado registra condenação anterior transitada em julgado (CP, arts. 61, I, 63 e 64 – processo nº 0003490-65.2011.8.14.0028). Igualmente registro a ocorrência da confissão pelo acusado (CP, art. 65, III, d ). Havendo o concurso de agravantes e atenuantes, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, aplico o aumento na fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota no acréscimo de 01 (um) mês, resultando na pena provisória de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a analisar, pelo que fica o acusado CICERO DA SILVA definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Quanto à pena de multa, observando as circunstâncias do artigo 59 do CP, as atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, e mais, objetivando atender ao postulado da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido a quando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).

III.1.2. CRIME DO ART. 17 DA LEI 10.826/2003.

Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59.

a) culpabilidade: entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, sendo lícita a exasperação da pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos concretos, a maior censurabilidade ante o bem jurídico ofendido, o que não ocorreu na espécie, pois não comprovado dolo acima daquele já implícito no tipo penal; b) antecedentes: devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois a condenação penal transitada em julgado (processo nº 0003490-65.2011.8.14.0028) será usada na fase seguinte da dosimetria da pena, com a natureza de agravante (fl. 17 do apenso II); c) conduta social: tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade e a família. No caso, não foram colhidas informações a respeito da conduta social do agente, pelo que deixo de valorar esta circunstância; d) personalidade: conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal e social do agente. Não existe nos autos elementos sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; e) motivos do crime: são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração, somente sendo lícita sua valoração negativa quando extrapole o previsto no próprio tipo penal, o que não ocorreu na espécie; f) circunstâncias: entendidas como todos os elementos do fato delitivo, acessório ou acidentais, que extrapolam o tipo previsto na lei penal. No caso, o modus operandi não evidenciou concretamente maior periculosidade, razão pela qual esta circunstância será considerada favorável ao réu; e) consequências: revela-se pelo resultado da própria ação do agente que se projeta para além do fato típico. No caso, as consequências do crime são aquelas implícitas ao próprio tipo, não devendo esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu; h) comportamento da vítima: O comportamento da vítima, por estar inserido na esfera de comportamento do ofendido, não pode ser transferido para o agente, de modo a prejudicá-lo. Se a vítima em nada contribuiu para o fato, a referida vetorial não pode conduzir à exasperação da pena-base.

Desta forma, não havendo circunstância desfavorável, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois registra condenação anterior transitada em julgado (CP, arts. 61, I, 63 e 64 – processo nº 0003490-65.2011.8.14.0028). Igualmente registro a ocorrência da confissão pelo acusado (CP, art. 65, III, d ). Havendo o concurso de agravantes e atenuantes, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, aplico o aumento na fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota no acréscimo de 04 (quatro) meses, resultando na pena provisória de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a analisar, pelo que fica o acusado CICERO DA SILVA definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, observando as circunstâncias do artigo 59 do CP, as atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, e mais, objetivando atender ao postulado da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido a quando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).

III.2 - REGIME DE CUMPRIMENTO, DETRAÇÃO E ARTS. 44 E 77 DO CP.

Considerando que o acusado é reincidente, entendo que deve cumprir a reprimenda em regime inicialmente mais gravoso, razão pela qual, com base no art. 33, §§ 2º, a e 3º do CP, determino que a sanção de RECLUSÃO, correspondente a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o acusado ser recolhido ao estabelecimento penal adequado.

A pena privativa de liberdade na modalidade de DETENÇÃO, no quantitativo de 01 (um) ano e 01 (um) mês, deverá ser cumprida em regime semiaberto, após a execução da pena de reclusão aplicada. (...)”

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável, tendo a fixação da pena base feita no mínimo legal para ambos os crimes.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Já quanto a
dispensa da pena de multa
,
em razão das condições financeiras do apelante, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que a pena de multa aplicada além de estar em consonância com os ditames legais, foi também aplicada no mínimo legal acompanhado a pena corporal.

A
pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

P
or outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu.

Ademais, no caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB), o que entendo perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022